Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-91.2021.8.11.0011
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002861-91.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA BUENO - CPF: 199.138.178-62 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODONTO COMPANY (RECORRIDO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002861-91.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Parte Recorrente(s):
Adriana Bueno

Parte Recorrida(s):
Odonto Company

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 213

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 10.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

-

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O fornecedor responde, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação dos serviços e pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao serviço fornecido.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 580,05 (quinhentos e oitenta reais e cinco centavos) a título de danos materiais, em razão da falha na prestação dos serviços odontológicos, no entanto, deixou de fixar condenação por danos extrapatrimoniais.

Extrai-se dos autos que,
no início de setembro/2021, a parte autora, após consulta com um cirurgião dentista da ré, passou por um procedimento para retirada de um dente, no valor de R$ 547,80 (quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) dividido em 22 parcelas.

Afirma que, após o agendamento da cirurgia, realizou o pagamento das duas primeiras parcelas, no valor de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos) cada, conforme comprovante anexos aos autos.

Alega, ainda, que após 05 (cinco) dias da extração do dente, mesmo tomando os medicamentos indicados pelo cirurgião dentista, continuava com dores intensas, motivo pela qual retornou à sede da requerida para passar por nova consulta, momento em que o cirurgião dentista, após análise, disse que não sabia o porquê das dores, uma vez que a cirurgia estava cicatrizando normalmente.

Diante disso, a requerente retornou para casa e continuou com a medicação, porém nos próximos 03 (três) dias ainda permanecia com dores.

Em razão de tal fato, informa que procurou um novo consultório odontológico, oportunidade na qual, após a realização de uma radiografia panorâmica, foi constatado e confirmado que a autora possuía fragmentos dentários na região da extração, tendo sido realizado novos procedimentos para correção da falha médica anteriormente ocasionada (Nota Fiscal e Laudo em anexo).

Em razão de tais fatos, requer a reforma da sentença a fim de que seja ressarcida do total dos valores na monta de R$ 629,85 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), bem como indenizada pelos danos morais suportados.

Contrarrazões apresentadas no id.

149628676.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela demandada, no que tange à realização de cirurgia odontológica.

Da análise dos autos, resta incontroversa a contratação dos serviços odontológicos entre as partes. Ocorre que o procedimento não fora realizado nos termos do pactuado, conforme laudo e fotos anexas aos autos, e reconhecido pelo juízo de origem.

Inicialmente, da análise da sentença proferida, vê-se que o juízo de origem determinou que a ré efetuasse a restituição dos valores gastos pela parte autora, no entanto, da análise dos comprovantes de pagamento, tal condenação foi aquém daquilo que foi despendido pela autora.

Extrai-se que ficou satisfatoriamente comprovado nos autos os gastos no valor total de R$ 629,85 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), devendo a sentença ser reformada no que tange aos valores fixados a título de danos materiais.

Já no que concerne ao pedido de danos morais, entendo que também assiste razão à recorrente.

Sobre tal ponto, destaco
o Código de Ética Odontológica, que regula os direitos e deveres dos dentistas, no artigo 9º, VII, XIV, elenca o dever do profissional de zelar pela saúde e pela dignidade do paciente, e de assumir a responsabilidade pelos atos praticados.

A partir do momento que o profissional deixa de prestar as informações basilares aos consumidores, sem a solução do problema, permitindo que a paciente procurasse outro profissional a fim de sanar as dores que estava suportando por vários dias, comete ato ilícito, nos termos do artigo 186 do CC/02, pois viola, além das normas éticas, os ditames do CDC.

Desse modo, entendo que, neste caso, a parte autora fora efetivamente prejudicada, quando pagou por um serviço que não teve a qualidade esperada, tendo que buscar outro profissional para finalizá-lo
.

Sobre os danos morais, que a recorrente requer a fixação, tem-se que a má prestação dos serviços,
de maneira injustificada e com a colocação da saúde da paciente em risco
, configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Desse modo,
configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se
adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço do recurso interposto, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para:

1-

Condenar a ré a restituir a parte autora o valor de R$ 629,85 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação

2-

Condenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023